Tribunal: TJPA
Processo: 0821141-02.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821141-02.2024.8.14.0401

APELANTE: BRUNO BATISTA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO CONFIGURADA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, consistente em furto qualificado pela escalada, com subtração de bens de residência mediante ingresso pelo telhado, no período noturno.

2.

A defesa sustenta: (i) insuficiência probatória para a condenação, (ii) subsidiariamente, reconhecimento da forma tentada e (iii) fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há elementos probatórios suficientes para a condenação;
(ii) o crime se consumou ou se restou apenas na forma tentada;
(iii) é possível a fixação de regime prisional mais brando que o fechado, ante a pena imposta e as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas por auto de apreensão, termo de entrega, confissão extrajudicial, depoimentos da vítima e de policial militar, além da apreensão da
res furtiva
em poder do recorrente.
5. Consumação do furto reconhecida diante da inversão da posse dos bens subtraídos, mesmo que por curto lapso, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Inaplicabilidade da forma tentada, pois comprovada a retirada dos objetos da esfera de vigilância da vítima.

7. Fixação do regime inicial fechado justificada pela reincidência específica e pela existência de circunstância judicial negativa (horário noturno da prática do crime), o que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período, configura a consumação do crime de furto.

2. A reincidência aliada à valoração negativa das circunstâncias judiciais justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269; entendimento consolidado sobre consumação do furto com inversão da posse.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Bruno Batista Cardoso, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada), fixando a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) diasmulta, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, recebida em 01.11.024, no dia 02.10.2024, por volta das 22h20min, o apelante ingressou no imóvel mediante escalada do telhado e, do seu interior, subtraiu 1 (uma) furadeira elétrica marca Black & Decker, fiação elétrica e 1 (um) alicate de corte. A vítima/representante recebeu aviso de empresa de vigilância quanto ao disparo do alarme do imóvel e acionou a polícia militar. O apelante foi detido nas proximidades, em via pública, por populares e, na sequência, pelos policiais, ainda na posse da
res furtiva
. Consta, ainda, confissão extrajudicial do apelante na fase inquisitorial.

A sentença foi proferida em 20.02.2025.

Em suas razões recursais (ID 27290135), a Defensoria Pública sustenta:
1.
a insuficiência probatória para a condenação, argumentando que uma testemunha não se recordava dos fatos e que o policial não presenciou a dinâmica criminosa, tendo o apelante sido apontado por populares, pelo que requer a absolvição.
2.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da forma tentada, uma vez que o alarme teria impedido a consumação, afirmando o apelante não logrou subtrair bens, e, por fim,
3.
pleiteia a fixação de regime prisional mais brando.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27290137), rebatendo a tese absolutória e defendendo a suficiência do acervo probatório, pugnando pela manutenção integral do édito condenatório. Quanto ao pedido subsidiário, sustenta a consumação do furto pela inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por brevíssimo lapso, consoante entendimento consolidado do STJ, e, no tocante ao regime, pugna pela preservação do regime inicial fechado em face da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27766050) opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Enfatizou a robustez do conjunto probatório (auto/termo de exibição e apreensão, auto de entrega, depoimentos em juízo e confissão extrajudicial), a inaplicabilidade da forma tentada porquanto verificada a inversão da posse, e a adequação do regime inicial fixado, diante da reincidência específica e dos vetores do art. 59 do CP.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto e pelo auto de entrega, os quais evidenciam a apreensão da
res
furtiva – furadeira elétrica marca Black & Decker, a fiação elétrica e o alicate de corte da vítima.

Quanto à autoria, o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal demonstra, de forma inequívoca, que o apelante praticou a conduta delitiva descrita na denúncia.

O representante da vítima, Carlos Afonso da Costa Monteiro, declarou em juízo que foi contactado pela empresa de vigilância eletrônica informando que o alarme da residência de seu irmão havia sido acionado. Ao comparecer no local, constatou que o imóvel estava no escuro em razão do corte da fiação elétrica e que houve ingresso mediante escalada pelo telhado. Relatou, ainda, que foi informado pelos agentes policiais que o apelante foi detido durante sua fuga, em logradouro diverso, na posse da
res furtiva
.

A testemunha policial Jadielson da Silva Pereira confirmou em juízo que, após acionamento da guarnição, encontraram a vítima no trajeto até a residência, ocasião em que populares indicaram que o apelante estava escondido atrás de um veículo, na posse dos objetos subtraídos. A testemunha, inclusive, apontou o apelante em audiência como sendo a mesma pessoa autuada em flagrante.

A confissão extrajudicial do apelante, prestada na fase policial, corrobora integralmente o depoimento judicial da vítima e da testemunha, na medida em que admitiu ter escalado o telhado e adentrado na residência, apossando-se da
res furtiva
, sendo detido em localidade diversa, quando foram os objetos subtraídos apreendidos em seu poder.

Em que pese a retratação parcial do apelante em juízo, alegando que não teria conseguido inverter a posse de nenhum objeto, em razão do alarme, tal versão restou isolada nos autos e encontra-se em flagrante contradição com o robusto acervo probatório produzido, especialmente sua própria confissão extrajudicial, o depoimento judicial da vítima, o testemunho policial e os termos de apreensão e entrega dos objetos subtraídos.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a pretendida absolvição não encontra amparo fático ou jurídico.

Do pleito subsidiário de reconhecimento da tentativa

O apelante sustenta que o delito não chegou a se consumar, alegando que, embora tenha adentrado no imóvel, não teria subtraído nenhum objeto, pois o alarme de segurança foi acionado, fazendo com que empreendesse fuga sem a
res
.

Tal argumentação, contudo, não resiste à análise dos elementos probatórios constantes dos autos.

O representante da vítima, em juízo, declarou expressamente que foi informado pelos policiais militares de que o apelante foi detido durante sua fuga, em logradouro diverso, na posse dos objetos subtraídos. O policial militar confirmou em juízo que, após acionamento da guarnição, populares indicaram que o apelante estava escondido atrás de um veículo em posse da
res furtiva.

Os termos de exibição, apreensão e entrega dos objetos subtraídos corroboram integralmente essas declarações, comprovando que o apelante foi detido na posse direta dos objetos subtraídos da residência, o que demonstra a inversão da posse desses bens.

No caso dos autos, portanto, o apelante não apenas adentrou na residência mediante escalada, como efetivamente subtraiu os objetos, retirando-os da esfera de disponibilidade da vítima. A circunstância de ter sido detido durante sua fuga, em logradouro diverso e ainda na posse dos bens subtraídos, evidencia que houve consumação do delito, pois já havia ocorrido a inversão da posse dos objetos, inclusive com possibilidade concreta de o apelante dar-lhes destinação diversa.

Comprovada a inversão da posse dos bens subtraídos, mostra-se inviável o reconhecimento da modalidade tentada do delito, impondo-se a manutenção da condenação pela forma consumada.

Do regime inicial de cumprimento de pena

O magistrado sentenciante estabeleceu o regime inicial fechado com fundamentação idônea e adequada, considerando a reincidência do apelante e a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especificamente quanto às circunstâncias do crime.

Conforme consignado na sentença, o delito foi praticado durante o repouso noturno o que evidencia maior censurabilidade da conduta, na medida em que dita circunstância diminui a possibilidade de resistência da vítima e de proteção do bem jurídico tutelado.

Em que pese a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelecer a possibilidade de fixação do regime semiaberto a reincidentes com pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, dita permissão não alcança a hipótese dos autos, pois o apelante possui circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), valorada desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, o que afasta a incidência do referido verbete sumular e legitima a imposição do regime inicial mais gravoso.

Estando, portanto, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aliadas à sua condição de reincidente, mostra-se adequada e proporcional a fixação do regime inicial fechado, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em seus próprios termos, porquanto adequada e proporcional diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025